Tribunal: TJES
Processo: 0019499-40.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019499-40.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERALDO PEREIRA LOIS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DIVERGÊNCIA ENTRE PERÍCIA JUDICIAL E PROVA DOCUMENTAL. ANÁLISE CONJUNTA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, auxílio-doença), formulado em desfavor do INSS. O juízo de origem fundamentou-se exclusivamente no laudo pericial judicial, que afastou a existência de incapacidade laborativa. O autor alega a existência de farto conjunto probatório em sentido contrário, composto por laudos médicos, relatórios psicológicos, exames de imagem e perícia administrativa recente que reconhece a incapacidade, além de destacar suas condições pessoais adversas (idade avançada, baixa escolaridade e histórico profissional específico).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos - em especial, os elementos documentais e periciais extrajudiciais - é suficiente para afastar a conclusão do laudo pericial judicial e reconhecer o direito do autor ao benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado não está vinculado à conclusão do laudo pericial judicial, podendo formar sua convicção a partir do conjunto probatório dos autos, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC/15.

O robusto acervo probatório apresentado pelo autor, incluindo laudos de especialistas, relatórios psicológicos e exames de imagem, demonstra de forma consistente e reiterada a existência de transtornos psiquiátricos e neurológicos com impacto direto sobre sua capacidade laboral.

A própria autarquia previdenciária reconheceu, em perícia administrativa realizada poucos dias após a judicial, a existência de incapacidade laboral, o que fragiliza a conclusão isolada da perícia judicial e confere maior peso à documentação apresentada pelo autor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na análise de benefícios por incapacidade, devem ser consideradas não apenas as condições clínicas, mas também os aspectos pessoais, sociais e profissionais do segurado.

No caso, o autor possui 61 anos, baixa escolaridade e uma longa trajetória como motorista de carreta, sendo inviável sua reinserção no mercado de trabalho diante das patologias diagnosticadas e das limitações cognitivas decorrentes.

Demonstrada a incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa, configuram-se os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez, desde a cessação indevida do benefício anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juiz não está adstrito ao laudo pericial judicial, podendo decidir com base no conjunto probatório constante dos autos.

O reconhecimento da incapacidade em perícia administrativa pode afastar a conclusão do laudo judicial, especialmente quando corroborado por documentação médica consistente.

A concessão de aposentadoria por invalidez exige análise integrada das condições clínicas e das circunstâncias pessoais e profissionais do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 371 e 479; Lei nº 8.213/1991, arts. 42, § 2º, e 59, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2036962/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05.09.2022, DJe 09.09.2022; TRF4, ApRemNec 5017892-28.2018.4.04.9999/RS, Rel. Des. Osni Cardoso Filho, j. 20.10.2020, 5ª Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, cuidam os autos de Apelação Cível interposta
po
r

ERALDO PEREIRA LOIS

contra a
sentença
ID 15295610
integrada pela decisão ID 15295615
, proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
, que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício por Incapacidade

ajuizada
em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
,
julgou improcedente a pretensão autoral
. Assim,
condenou
o
ora apelante

ao pagamento
das custas processuais e
d
e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor
da
causa, observar a assistência judiciária gratuita.

Irresignad
o

o

apelante
sustenta em suas
razões
ID15295622
,
em síntese, que
(1)
o juízo
a quo
equivocou-se ao basear
seu julgamento
unicamente no laudo pericial judicial, ignorando o robusto conjunto probatório em sentido contrário, como laudos de médicos especialistas (psiquiatras e neurologista), relatórios psicológicos e exames de imagem, que atestam de forma consistente a incapacidade laboral;

(2)
o magistrado não está adstrito ao laudo pericial (art. 479, CPC/
15
), devendo analisar todas as provas dos autos para formar sua convicção;
(3)
em perícia administrativa realizada em 21/03/2024, o próprio INSS reconheceu a incapacidade, o que contradiz a conclusão da perícia judicial e reforça a veracidade de suas alegações;
(4)
a sentença falhou em analisar suas condições pessoais e sociais desfavoráveis
–
61 anos de idade, baixa escolaridade e histórico profissional específico como motorista de carreta
–
, as quais inviabilizam sua reinserção no mercado de trabalho
.

Nesses termos, pede a
reforma
da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, o ora apelante narrou ser segurado da Previdência Social na qualidade de empregado, exercendo a profissão de motorista de carreta. Alegou que, em 30/03/2020, sofreu um grave acidente de trabalho, no qual uma carga caiu sobre si, resultando em traumatismo intracraniano e desencadeando severas sequelas neurológicas e psiquiátricas.

Diante do quadro de incapacidade laboral, requereu administrativamente o benefício de auxílio-doença, que foi concedido de forma temporária e posteriormente cessado, em 22/09/2020.

Aduziu, ainda, a permanência de sua incapacidade e pleiteou a concessão de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio-doença desde a data da cessação administrativa.

A sentença apelada, com apoio exclusivamente na conclusão do laudo pericial judicial, julgou improcedente a pretensão autoral, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o
a
pelante preenche os requisitos para a concessão de benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença).

A sentença
apelada

embasou
a improcedência do pedido
autoral
exclusivamente na conclusão do laudo pericial judicial, que atestou a ausência de incapacidade laboral.

Contudo, é cediço em nosso ordenamento jurídico que o magistrado não está adstrito às conclusões do perito, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios constantes nos autos, conforme dispõem os arts. 371 e 479 do
CPC/15, nos termos do
princípio do livre convencimento motivado.

No caso em tela, a conclusão isolada
da perícia
judicial destoa de forma contundente do robusto conjunto probatório produzido ao longo de anos, que demonstra de maneira consistente e pormenorizada a incapacidade do
a
pelante.

Desde o
ajuizamento
da
ação
, foram juntados diversos documentos médicos que atestam a gravidade e a natureza incapacitante das patologias
que acometem o ora recorrente
. Laudos emitidos por psiquiatras, como o Dr. Giovanni Silverio Cóser e o Dr. José Luiz Leal de Oliveira, são categóricos ao diagnosticar Transtorno de Estresse Pós-Traumático (CID F43.1), Episódio Depressivo Recorrente (CID F32.2) e declínio cognitivo, sugerindo expressamente o
“afastamento definitivo do trabalho”
.

Adicionalmente, o acompanhamento psicológico confirma a severidade do quadro, descrevendo sintomas como
“lapsos de memória frequentes”, “medo de ficar sozinho”
e
“pensamentos catastróficos”
, concluindo que o
a
pelante não possui condições de retornar ao trabalho, podendo
“colocar sua vida e a de terceiros em risco”
.

Tais condições
se mostram
particularmente graves para um profissional que exerce a atividade de motorista de carreta há mais de 40 anos.

A prova documental inclui, ainda, exames de imagem, como a Ressonância Magnética de Crânio, que evidencia
“imagem lacunar pós-isquêmica antiga”
, sugerindo sequela de AVC, um achado objetivo que corrobora a tese de dano neurológico permanente.

Imperioso destacar que
ponto culminante
a
evidencia
r

a necessidade de reforma
da sentença é o fato de que o próprio INSS, em perícia administrativa realizada em 21/03/2024 – apenas dez dias após a perícia judicial –, reconheceu a incapacidade do
a
pelante, concedendo-lhe benefício por incapacidade.

A conclusão do perito do INSS foi:
“A meu ver, salvo melhor juízo incapaz temporariamente para sua atividade laboral, prognóstico??? Reavaliar em pr
ó
xima pericia/LI??”
. Este reconhecimento pelo próprio
apelado
fragiliza de maneira irremediável a conclusão isolada da perita judicial e, por consequência, a sentença que nela se baseou.

Ademais, a análise para a concessão de benefícios por incapacidade, especialmente a aposentadoria, não deve se ater unicamente ao aspecto clínico
sendo
imperativa a análise das condições pessoais, sociais e culturais do segurado, conforme entendimento
da jurisprudência pátria
(STJ - AgInt no AREsp: 2036962 GO 2021/0382665-7, Relator : Ministro Gurgel de Faria, data de Julgamento: 05/09/2022, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)
.

Nesse sentido, destaca-se que o

a
pelante é um homem de 61 anos, com baixa escolaridade (ensino fundamental) e uma vida inteira dedicada a uma única e desgastante profissão. Suas patologias, especialmente as de natureza psiquiátrica e neurológica com declínio cognitivo progressivo, aliadas à sua idade e qualificação profissional restrita, tornam sua reinserção no mercado de trabalho uma hipótese inviável, configurando uma incapacidade para toda e qualquer atividade profissional.

Com efeito, a
inda que o perito judicial tenha concluído pela possibilidade de recuperação, verific
a-se
que as características da patologia
e
a impossibilidade de se prever uma recuperação permitem concluir que
o recorrente
faz jus à percepção de aposentadoria por invalidez, considerando,
ainda, a sua
idade, seu grau de instrução e histórico laboral.

Para corroborar,

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO TIPO DEPRESSIVO. INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL . DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO. CONSECTÁRIOS. ISENÇÃO DE CUSTAS.
[...]
O direito à aposentadoria por invalidez e ao auxílio-doença pressupõe o preenchimento de 3 (três) requisitos: (1) a qualidade de segurado ao tempo de início da incapacidade, (2) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei nº 8.213, que a dispensam, e (3) aquele relacionado à existência de incapacidade impeditiva para toda e qualquer atividade (aposentadoria por invalidez) ou para seu trabalho habitual (auxílio-doença) em momento posterior ao ingresso no RGPS, aceitando-se, contudo, a derivada de doença anterior, desde que agravada após esta data, nos termos dos arts . 42, § 2º, e 59, parágrafo único; ambos da Lei nº 8.213.
3. Evidenciada, por conjunto probatório, a incapacidade total e permanente, em razão de problemas psiquiátricos, desde a data da cessação do auxílio-doença, é devida desde então a aposentadoria por invalidez . 4. A desconsideração de laudo pericial justifica-se somente diante de significativo contexto probatório, constituído por exames seguramente indicativos da inaptidão para o exercício de atividade laborativa
[...].
(TRF-4 - ApRemNec: 50178922820184049999 RS, Relator.: Osni Cardoso Filho, Data de Julgamento: 20/10/2020, 5ª Turma).

Dessa forma, o conjunto probatório é mais do que suficiente para infirmar a conclusão pericial e demonstrar a incapacidade total e permanente do
a
pelante para o trabalho.

Portanto, firme nas razões expostas
, DOU PROVIMENTO AO APELO para reforma
r a
sentença
apelada e
julgar procedente o pedido autoral
para:

1)
Conceder
ao
apelante
o benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente (Aposentadoria por Invalidez)
e fixar
a Data de Início do Benefício (DIB) em 22/09/2020, data da cessação indevida do benefício administrativo anterior, momento a partir do qual a incapacidade já se encontrava plenamente demonstrada nos autos;

2)
Condenar
o INSS ao pagamento das parcelas vencidas desde a DIB, a serem apuradas em liquidação de sentença, acrescidas
correção monetária pelo INPC, a partir de cada vencimento, e
de
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação (observando o Tema 810 do STF)
e a
partir de 09/12/2021, incidência unicamente da taxa SELIC
.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno o
INSS ao pagamento de honorários advocatícios
arbitrados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, apurados sobre as parcelas vencidas até a data da prolação deste acórdão, nos termos da Súmula 111 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DAR PROVIMENTO AO APELO para reformar a sentença apelada e julgar procedente o pedido autoral para: 1) Conceder ao apelante o benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente (Aposentadoria por Invalidez) e fixar a Data de Início do Benefício (DIB) em 22/09/2020, data da cessação indevida do benefício administrativo anterior, momento a partir do qual a incapacidade já se encontrava plenamente demonstrada nos autos; 2) Condenar o INSS ao pagamento das parcelas vencidas desde a DIB, a serem apuradas em liquidação de sentença, acrescidas correção monetária pelo INPC, a partir de cada vencimento, e de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação (observando o Tema 810 do STF) e a partir de 09/12/2021, incidência unicamente da taxa SELIC.